Tribunal: STF
Processo: HC 77642
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-17
Data de publicação: 1998-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
CO-AUTORIA - ABSOLVIÇÃO DE CO-RÉU - TRÂNSITO EM
JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO - IRRELEVÂNCIA. Uma vez chegando-se,
ante os mesmos fatos e as mesmas normas jurídicas, à absolvição de
co-réu, impõe-se seja estendida a decisão aos partícipes. Tratando-
se de hipótese na qual deixaram estes últimos de interpor recurso,
transitando em julgado, para eles, o decreto condenatório, tem-se
aberta a via da extensão, observada a justiça igualitária,
isonômica, do habeas corpus de ofício.